Tribunal: TCU
Processo: 005.762/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2581/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.762/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Áurea Garcia Netto (XXX.622.796-XX); Eunice Carvalho de Oliveira (XXX.601.504-XX); Francisca Iolanda Bezerra Ponte (XXX.880.803-XX); Geiza Madeira de Oliveira (XXX.104.207-XX); Irene Nazaré de Souza e Silva (XXX.439.027-XX); Maria Alice Marques da Fonseca (XXX.832.617-XX); Maria do Socorro Torres Anaisse (XXX.955.013-XX); Nazaré de Jesus Valente Pereira (XXX.069.702-XX); Vera Lúcia Ramos Santos (XXX.706.525-XX); Yvone da Silva Pereira (XXX.883.583-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério das Comunicações (extinto) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.